Tribunal: TJES
Processo: 5013768-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013768-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE GONCALVES FIRMINO
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013768-22.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
: JAQUELINE GONCALVES FIRMINO

EMBARGADO
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, CIELO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO ANTERIOR INTEMPESTIVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que julgou parcialmente procedente os embargos opostos pela parte embargada

2. Alega a parte embargante, ocorrência de vício, uma vez que os embargos julgados pelo acórdão eram intempestivos.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Merece acolhimento os aclaratórios da requerente. Conforme certidão em id. 11304758, foi certificado a intempestividade dos embargos.Dessa forma, em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursais, constato que o recurso é intempestivo, razão pela qual não deveria ter sido conhecido e provido.

5. Isto posto, acolho e dou provimento aos Embargos, com efeitos infringentes, para
ANULAR
o acórdão em id. 13058806 e
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos em id. 11302749, em razão da sua
intempestividade.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)